Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ENDEREÇO INCOMPLETO DO DEVEDOR NO AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (alterado pela Lei no 13.073/14), ao consignar que a assinatura constante na carta registrada com aviso de recebimento não necessariamente deveria ser a do próprio destinatário, não desobrigou o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação - quer seja pelo devedor, quer seja por terceiro-, para comprovar a mora do devedor.
2. Não há que se falar em reforma da sentença a quo quando a parte credora não apresentou nos autos documento capaz de comprovar a mora da parte requerida, visto que no A.R. (Aviso de Recebimento) enviado ao réu não constava o endereço completo do devedor.
3. Não é acertada a notificação extrajudicial por meio de edital quando não foram esgotados todos os meios para localizar o devedor, especialmente porque há o endereço residencial completo do apelado, não diligenciado, na própria cédula de crédito bancário.
4. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor e, portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), pois o mero envio da notificação extrajudicial, sem comprovação de seu recebimento, pelo destinatário ou terceiro, não cumpre a finalidade de constituir em mora o suposto devedor e não atende a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969.
5. No caso, a afirmação de que o réu agiu de forma contrária ao que determina o princípio da boa-fé não pode prosperar. Isto porque, a apelante não notificou o devedor em seu endereço completo, enviando correspondência sem a informação do conjunto do destinatário, provocando a extinção do processo sem a resolução do mérito, com o indeferimento da inicial por não demonstrar a constituição em mora do devedor.
6. Diante da inexistência da notificação do devedor, requisito para o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença guerreada.
7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.